Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-29.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Recurso inominado. Responsabilidade civil. recebimento de imóvel. ofensas aos atributos da personalidade. Inocorrência. Ausência de nexo causal. Dano moral não configurado. preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do envio de mensagem ofensiva da empresa requerida, acusando-a de arrombamento e de ter cometido o crime invasão de um apartamento; além de outras posturas “indevidas” da empresa Requerida que causaram transtorno indevido à Requerente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há conduta ilícita da requerida que tenha causado prejuízo ao consumidor.
III. Razões de decidir
3. O principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Destaca-se a suficiência das provas documentais já existentes para a solução da lide, sendo desnecessária, portanto, dilação probatória. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4, A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a caracterização de conduta, dano efetivo e nexo causal. Ademais, a responsabilidade do fornecedor é excluída nos casos de defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC), ou ainda em hipóteses de caso fortuito ou força maior.
7. Ademais, não se pode perder de vista o ônus da parte autora em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e, analisando o conjunto probatório, conclui-se que a autora não se desobrigou de tal ônus. A autora se queixa de discriminação de forma de tratamento a ela dispensado; cobranças vexatórias e acusação de arrombamento/invasão de imóvel.
8. Quanto ao tratamento discriminatório, não há provas do fato nos autos. Nem as fotografias (ID Num. 81564933 - Pág. 1), nem o vídeo carreado (ID Num 258911881), nem as mensagens trocadas (ID Num. 81564919 - Pág. 1 a ID Num. 81564935 - Pág. 1) evidenciam isso.
9. Tampouco a mensagem de ID Num. 81564958 - Pág. 1, ainda que refira “ato de invasão de imóvel”, não tem aptidão de ofender os atributos da personalidade da autora, uma vez que encaminhada na esteira de tratativas finais para a ocupação de imóvel, cuja entrega foi objeto de ação judicial. Acrescente-se, também, que o conteúdo da mensagem ficou restrito ao conhecimento de seus interlocutores, sem ter sido tornada pública ou exposto a consumidora perante terceiros.
10. Também não há prova de cobranças vexatórias, humilhantes, mas sim de troca de mensagens em busca de esclarecimentos de parte a parte, o que, à evidência, não justifica o pedido da autora.
11. Para o reconhecimento da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração efetiva dos requisitos da responsabilidade civil, o que não ocorreu. O dano alegado na petição inicial não foi demonstrado.
12 Falece à autora e recorrente prova da conduta e do nexo causal imputáveis à ré. Diante da ausência de elementos que demonstrem efetiva violação aos direitos de personalidade do recorrente, resta mantida a sentença recorrida, que corretamente afastou a responsabilização por danos morais.
IV. Dispositivo
13. preliminar rejeitada. recurso desprovido.
14. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.